Tribunal: TJES
Processo: 5000080-54.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-54.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSELIA BISPO SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. PLANO CONTROLE DIGITAL 700MB MIGRADO PARA PLANO CONTROLE DIGITAL 1,5GB. ESPELHO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO QUE CONFIRMA A MIGRAÇÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR QUE PAGAVA R$22,90 E PASSOU A SER COBRADO EM MAIS DE R$35,99. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES QUE JUSTIFICASSEM A MUDANÇA DE TAL ORDEM. COBRANÇA INDEVIDA. PROTOCOLO NOS AUTOS INDICANDO TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO UTILIZADO E UNILATERALMENTE MODIFICADO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR(R$13,00) E FIXANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$20.000,00. RECURSO AFIRMANDO SER IMPOSSÍVEL A COBRANÇA NOS MOLDES ANTIGOS E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, ALTERNATIVAMENTE MINORAR OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.